Tribunal: TJMT
Processo: 0000826-31.1997.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000826-31.1997.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIO EUGENIO GIOTO & CIA LTDA - CNPJ: 36.898.674/0001-00 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), GUNHTER JOAO FRANCIO - CPF: 208.350.941-20 (APELANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA RAISER FRANCIO - CPF: 760.056.401-78 (APELANTE), ANGELO DALSOQUIO - CPF: 187.364.679-87 (APELANTE), TATIANY MARIA DA ROCHA GUIMARAES - CPF: 786.746.549-91 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), VALDETE BEKKAUSER DALSOQUIO (APELANTE), NIVELSON LUIS TEBALDI - CPF: 499.048.769-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MARIO EUGENIO GIOTO & CIA LTDA - CNPJ: 36.898.674/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUNHTER JOAO FRANCIO - CPF: 208.350.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE APARECIDA RAISER FRANCIO - CPF: 760.056.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (APELANTE), ANGELO DALSOQUIO - CPF: 187.364.679-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APÓS CONCORDÂNCIA DO BANCO EXCLUIU LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PROSSEGUIMENTO DA LIDE EM RELAÇÃO
CO-EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO ADEQUADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ART
. 354, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelo interposto sequer comporta conhecimento, isso porque o indigitado édito recorrido, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que extinguiu parcialmente a demanda em relação aos intervenientes garantidores, e deu prosseguimento em relação a outro demandado, tratando-se, portanto, de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento, conforme preleciona o art. 354, parágrafo único do CPC.

Assim, se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000826-31.1997.8.11.0040

APELANTE: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença referente à Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000826-31.1997.8.11.0040, ajuizada em pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que, por entender que a peça de Id. 256819694 não se tratava de uma exceção de pré-executividade, e pela concordância do banco apelado em excluir dos autos
ÂNGELO DALSÓQUIO
e
VALDETE BEKKAUSER DALSÓQUIO
, entendeu pela não fixação de honorários sucumbenciais.

A decisão restou redigida da seguinte maneira:

“
VISTOS.

- Da exceção de pré-executividade apresentada em Id 128640611.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por GHUNTER JOAO FRANCIO e ELIANE APARECIDA RAISER FRANCIO, sustentando ser inexigível o título contra eles.

Instada, a parte exequente concordou com as alegações.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preambularmente, consigno que as matérias levantadas pelos executados são passíveis de arguição em exceção de pré-executividade, visto que a alegação de ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

De análise ao feito, observa-se que os excipientes não figuraram como executados na pretensão inicial apenas como intervenientes garantidores, de modo que não assumiram a responsabilidade pelo pagamento da dívida.

Observa-se, ainda, que diante da inércia da parte exequente, houve o reconhecimento da prescrição do feito, situação que desobrigou os excipientes sobre o pagamento de custas processuais e sucumbência.

Desse modo, em que pese a concordância da parte exequente sobre a ilegitimidade passiva, se tal insurgência não fosse levantada pelos excipientes, logicamente daria continuidade ao feito alcançando os atos expropriatórios, de forma que revela-se consentâneo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Destarte, quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários, visto que a execução continuará em tramitação, é assente no c. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2226528 / SP) que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa, conforme prescreve o art. 85, § 8°, do CPC, em especial porque não houve impugnação ao crédito apenas exclusão do polo passivo, não se revelando possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade e
JULGO
extinto o presente cumprimento de sentença quanto aos excipientes GHUNTER JOAO FRANCIO e ELIANE APARECIDA RAISER FRANCIO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC
.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, § 8°, do CPC.

No que concerne à liberação das garantias constituídas pela escritura pública de fiança, consigno que tal ato é de competência dos interessados.

- Da alegada ilegitimidade passiva de Id 129372685
.

Registra-se, inicialmente, que a petição de Id 129372685, não se trata de exceção de pré-executividade, mas pedido simples.

Diante da concordância da parte exequente quanto as alegações formuladas por ANGELO DALSÓQUIO e VALDETE BEKKAUSER DALSÓQUIO, conforme se verifica em Id 141303965, proceda-se a exclusão deles dos autos.”
(Id. 256819699)

Houve oposição de embargos de declaração, pelo ora apelante, em Id. 256821152, sendo estes, rejeitados em Id. 256821159.

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“Trata-se de Cumprimento de Sentença, ingressado pela Apelada em face dos Apelantes, onde busca a execução de honorários sucumbenciais arbitrados em acórdão já transitado em julgado. Acontece que os Apelantes, juntamente de GUNHTER JOAO FRANCIO e ELIANE APARECIDA RAISER FRANCIO, figuravam no polo passivo da Execução apenas como intervenientes garantidores, não devendo ser incluídos no polo passivo do Cumprimento de sentença. Tanto é que houve concordância pela Apelada, no que tange a remoção dos Apelantes do polo passivo do Cumprimento de Sentença, entretanto, o que aqui se controverte é que a decisão Recorrida deixou de arbitrar honorários em favor do patrono dos Apelantes [...]”
(sic).

Defende que
“Padece de erro a sentença, vez que deixou de reconhecer que os Apelantes estão em idêntica condição aos Excipientes, tanto é que ratificaram os pleitos dos mesmos [...]”
(sic).

Assevera que
“Data vênia, a sentença merece reforma, pois ao deixar de arbitrar os honorários em favor dos apelantes, incorreu em afronta ao princípio da isonomia, da causalidade, ao disposto no artigo 85 e 518 do CPC, dentre outros dispositivos legais, conforme há de se arguir no tópico subsequente”
(sic).

Diz que
“Excelências, sabe-se que o instituto da Exceção de Pré-Executividade tem como uma de suas principais características a informalidade [...]”
(sic).

Aduz que
“Assim, fica ainda mais perceptível a contradição da Decisão recorrida, vejamos “...não se trata de exceção de pré-executividade, mas pedido simples.”. Pergunta-se o que é uma Exceção de Pré-Executividade se não uma SIMPLES PETIÇÃO? Não há que se justificar a não-fixação de honorários pela simples ausência do termo “Exceção de Pré-Executividade” na manifestação dos Apelantes, vez haver previsão legal e doutrinária no que tange a informalidade da mesma. Além de que, tão somente o fez em respeito ao princípio da celeridade, vez que os fatos tratados por ambos Excipientes são idênticos, em respeito e acato ao tempo do Julgador”
(sic).

Sustenta que
“Sequer sendo possível encontrar o termo “Exceção de Pré-Executividade” ao CPC, trata-se de mera nomenclatura, cuja importância não pode ser suficiente para que se julgue pedidos idênticos de maneira divergente e contraditória”
(sic).

Relata que
“Vejam Excelências, mesmo em paridade de situação fática e processual, houve julgamento de maneira divergente e incoerente, sob preceito meramente ilustrativo, qual seja, a nomenclatura utilizada dentro da impugnação e no sistema do PJE. 8 Nomenclatura essa sequer prevista explicitamente no ordenamento jurídico e tão somente popularizada jurisprudencialmente, devendo ser arbitrados os honorários também em favor dos Apelantes. Conclusa argumentação no que tange a necessidade da arbitrar os honorários, se faz oportuno também estabelecer controvérsia no que tange a fixação por equidade. Vejamos, o julgado fixou os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por equidade, na forma do artigo 85, §8° do CPC [...]”
(sic).

Expõe que
“Assim sendo, o Valor da Causa Atribuído ao Cumprimento de Sentença passa longe de ser inestimável ou irrisório, totalizando R$ 112.386,75 (cento e doze mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) isso tão somente atualizado até o mês de junho de 2023
” (sic).

Afiança que
“Neste sentido, a sentença também merece reforma no que tange o arbitramento por equidade, vez perfeitamente tangível e elevado o valor atualizado da causa, inclusive demonstrado pelos próprios apelados”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] PROVEJA-SE A APELAÇÃO, para que a sentença de primeiro grau seja REFORMADA, a fim de que sejam arbitrados honorários em favor dos Apelantes nos termos do artigo 85, §2° do CPC”
(sic).

As contrarrazões do
BANCO DO BRASIL S.A.
foram ofertadas no Id. 256821166, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, sustentando que houve ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 256821163.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
, deu início ao cumprimento de sentença, requerendo o prosseguimento do feito com a execução de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Posteriormente,
GHUNTER JOÃO FRÂNCIO
e sua esposa
ELIANE APARECIDA RAISER FRÂNCIO
interpuseram Exceção de Pré-Executividade requerendo:
“
a)
DECLARAR nulo o processo de execução (em sede de cumprimento de sentença) instaurado contra o Excipientes, por inexigível a pretensão exequenda esgrimida contra eles e,
b)
pelos efeitos da sentença que já reconheceu a prescrição e decretou a extinção da execução em face dos Excipientes, sejam liberadas todas as garantias que ofereceram em favor da devedora MARIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA., constituídas pela Escritura Pública de Fiança que embasa o pedido inicial, com o consequente cancelamento de eventuais gravames nas matrículas respectivas junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente;
c)
condenar o Banco do Brasil S.A., ora Excepto, ao pagamento de honorários em favor do advogado dos Excipientes, estes no porcentual de 20% sobre o valor atualizado da execução.”
(sic) (Id. 256819690)

Em Id. 256819694,
ÂNGELO DALSÓQUIO
e
VALDETE BEKKAUSER DALSÓQUIO
peticionaram requerendo ao final
“ANTE O EXPOSTO, requer à Vossa Excelência, que após a devida análise, como de costume, reconheça a ilegitimidade do Sr. Angelo Dalsóquio e sua esposa, para constarem no polo passivo da presente Execução de Honorários, uma vez que não são responsáveis pelos mesmos.”
(sic)

O
BANCO DO BRASIL S.A.
,

manifestou pelo acolhimento da exceção de pré-executividade em Id. 256819695, requerendo a exclusão dos excipientes
GHUNTER JOÃO FRÂNCIO
e sua esposa
ELIANE APARECIDA RAISER FRÂNCIO
.

Em Id. 256819698, após intimado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
,

manifestou nos seguintes termos:

“Em atenção ao despacho de ID 138884249, uma vez que a Sr.
ANGELO DALSOQUIO
e Sra.
VALDETE BEKKAUSER DALSOQUIO
, de fato não figuraram no polo passivo da ação, estão na qualidade de interveniente garantidos, devem ser intimados apenas haja vista se o bem imóvel dado em garantia for penhorado.”

Após, sobreveio a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o presente cumprimento de sentença quanto aos excipientes
GHUNTER JOÃO FRÂNCIO
e
ELIANE APARECIDA RAISER FRÂNCIO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Além disso, em sua decisão o Togado singular fez constar:

“[...]
- Da alegada ilegitimidade passiva de Id 129372685
.

Registra-se, inicialmente, que a petição de Id 129372685, não se trata de exceção de pré-executividade, mas pedido simples.

Diante da concordância da parte exequente quanto as alegações formuladas por ANGELO DALSÓQUIO e VALDETE BEKKAUSER DALSÓQUIO, conforme se verifica em Id 141303965, proceda-se a exclusão deles dos autos.”

O caso é simples e não carece delongas.

Sobre a natureza dos pronunciamentos judiciais, dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

(...)"

Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de
sentença
é a
apelação
, ao passo que, das decisões interlocutórias, cabe a interposição de agravo de instrumento, conforme artigo
1.015
,
CPC
.

Na hipótese dos autos, a decisão que
excluiu intervenientes garantidores, após a concordância do banco apelado,
não extinguiu o
feito
, visto que o cumprimento de sentença prosseguirá contra a empresa
MÁRIO EUGÊNIO GIOTO & CIA LTDA.
, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento e não apelação.

Neste sentido, evidenciado o descabimento da interposição da apelação, haja vista a ausência de decisão terminativa, e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão do erro grosseiro, a legitimar o não conhecimento do recurso.

Dispõe o
caput
do art. 354 do Código de Processo Civil que ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o magistrado proferirá sentença, contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva expressamente que:

"
Art. 354
– [...]

Parágrafo único -
A decisão a que se refere o 'caput' pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.
”

Em acréscimo ao que foi dito, colaciono a determinação insculpida no art. 1.015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

VII - exclusão de litisconsorte;

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Por outro lado, é incabível falar em utilização do princípio da fungibilidade, o qual é admitido pela jurisprudência nas hipóteses em que: i) haja dúvida objetiva acerca de qual o recurso manejável; ii) inexistência de erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro; e iii) observância do prazo próprio do recurso adequado.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista a previsão legal expressa sobre o recurso cabível nas situações em que ocorre a extinção parcial do processo.

Nesse sentido, colaciono os arrestos deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA –
EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO COM RELAÇÃO A UM DEMANDADO - PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS REQUERIDOS – ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelo interposto sequer comporta conhecimento, isso porque o indigitado édito recorrido, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que extingue parcialmente a demanda em relação ao requerido apelante, e deu prosseguimento em relação a outros demandados, tratando-se, portanto, de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento, conforme preleciona o art. 354, parágrafo único do CPC.”
(N.U 1000108-16.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024) (Negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA PARCIAL DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ART. 1.015, VII DO CPC – RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelo interposto sequer comporta conhecimento, isso porque o indigitado édito recorrido, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que extingue parcialmente a demanda em relação à requerida apelada Imobiliária Continental, excluindo-a do polo passivo da lide em razão de sua ilegitimidade passiva, tratando-se, portanto, de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento, conforme preleciona o art. 354, parágrafo único do CPC.

Corroborando a inadequação, o art. 1.015, VII do CPC é de clareza solar ao dispor que “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.

Evidente se tratar de erro grosseiro a interposição de apelação ao invés do cabível agravo de instrumento, de modo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. Basta ler a decisão recorrida para se inferir que juízo a quo determina o prosseguimento do feito em relação ao Espólio de Iraclides João Dal Forno determinando sua citação, além de diversas outros comandos de impulsionamento oficial que dão conta de que o processo não foi totalmente, mas sim parcialmente resolvido. Além disso, a decisão recorrida nada menciona em relação à requerida Moval Móveis Arapongas Ltda, a qual, portanto, continua no polo passivo da lide, indicativo claro de que o processo prossegue e de que não há extinção total da demanda, não sendo colocado fim à fase cognitiva do feito (art. 203, § 1° do CPC).

Assim, tratando-se o apelo interposto de recurso manifestamente inadequado, bem como considerando que é inaplicável a fungibilidade em razão do evidente erro grosseiro no ato de interposição, impõe-se o seu não conhecimento.

“APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva. Exclusão de litisconsorte. Extinção parcial do processo. Decisão interlocutória recorrível por agravo. Inadequação. Inteligência dos arts. 354, p.u. e 1.015, VII, do CPC. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do art. 932 do CPC.” (TJ-SP - AC: 10670679720168260100 SP 1067067-97.2016.8.26.0100, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 12/09/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022).
Recurso não conhecido.

(N.U 1012516-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (Negritei)

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025